Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Apropriação indébita, injúria e ameaça. Enteado e madrasta. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre juizado de violência doméstica contra a mulher e vara criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se os fatos tipificam violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. A relação entre o ofensor e a vítima - enteado e madrasta - é alcançada pelo conceito de “relações familiares” do art. 5o, II, da L. 11.340/06. A vulnerabilidade da vítima é presumida, sem necessidade de comprovar motivação relacionada ao gênero (art. 40-A).
4. Se as circunstâncias indicam que as condutas do ofensor foram motivadas tanto pela condição de vulnerabilidade/fragilidade da vítima, quanto pelo gênero dela, trata-se de violência doméstica, a justificar a competência do juizado especializado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia – DF.

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o e 40-A da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024; súmula 600.